Tribunal: STF
Processo: HC 266422
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Paula Alves Domingos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.041.178/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANA PAULA ALVES DOMINGOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Habeas Corpus n. 1.0000.25.327271-0/000).



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal, após o trânsito em julgado, determinou a expedição de mandado de prisão (fls. 330-333) e, ao acolher os embargos de declaração para sanar a omissão, indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 345-349). 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual, por maioria de votos, não conheceu da impetração (fls. 13-25).



    No presente writ, o impetrante alega que houve expedição imediata de mandado de prisão, sem intimação prévia para apresentação voluntária, em afronta à Resolução CNJ n. 474/2022 e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 201.248/MG. Assevera que a decisão carece de fundamentação adequada, por não enfrentar os precedentes invocados, com violação dos arts. 315, § 2º, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal. Afirma que há discriminação de gênero na execução, pois inexistem vagas femininas em regime semiaberto na comarca, impondo transferência das apenadas para comarca distante dos filhos, com tratamento mais gravoso que o destinado aos homens. Defende que, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a paciente faz jus à prisão domiciliar, em razão de ser mãe de crianças menores de 12 anos, sendo, portanto, presumida a necessidade de cuidados maternos. Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ou que, diante da ausência de intimação prévia para início de cumprimento da pena, a paciente seja colocada em liberdade.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 393-396). Foi interposto agravo regimental (fls. 401-405), do qual não se conheceu (fls. 409-410). Parecer do Ministério Público Federal pelo “provimento do agravo regimental, a fim de colocar a paciente em prisão domiciliar, devidamente regulamentada por condições estabelecidas pelo Juízo das Execuções” (fl. 422).



    É o relatório



    O Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior: [...].



    Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.



    Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. No caso dos autos, ao proferir o voto vencido, o relator deixou consignado que (fls. 16-17):



    Inicialmente, quanto à alegada violação à Resolução 474/2022 do CNJ, o magistrado da Vara de Execução Penal da Comarca de Conselheiro Pena, onde tramitava à época a execução da paciente, expôs os seguintes fundamentos:



    “(...). Embora a defesa alegue, com fundamento na Resolução CNJ nº 474/2022, a necessidade de prévia intimação pessoal da sentenciada, o pleito não merece acolhimento. A Recomendação nº 04/2023 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG estabelece que, havendo estabelecimento prisional adequado na comarca, deve o magistrado expedir o mandado de prisão para o imediato recolhimento do sentenciado ao sistema prisional, nos seguintes termos: “nas comarcas em que haja estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena, o juiz de direito expedirá o mandado de prisão para recolhimento do sentenciado no sistema prisional e início do cumprimento da pena”. Cumpre ressaltar que tanto a Resolução CNJ nº 474/2022 quanto a Recomendação nº 04/2023 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG possuem natureza orientadora, sendo conferida ao Juízo da execução a competência para avaliar, à luz das especificidades do caso concreto, a conveniência e oportunidade da adoção de medidas alternativas à prisão imediata. (...). No caso dos autos, há estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, com alas separadas por regime, possibilidade de autorização para trabalho externo e para saídas temporárias. Assim, a expedição de mandado de prisão mostra-se adequada (...)” (p. 9/12).



    Portanto, não há ilegalidade a se reconhecer.



    Nessas circunstâncias, conforme já adiantado, não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à necessidade de intimação prévia para apresentação voluntária, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual “a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça prevê a intimação prévia do sentenciado apenas em casos específicos e não impõe obrigação geral de intimação antes da expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, principalmente quando a vaga está previamente garantida" (HC n. 929.190/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).



    Quanto ao mais, devo ressaltar que a consulta realizada na página eletrônica do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, permite verificar que, no dia 3/10/2025, ou seja, apenas um dia antes do presente habeas corpus ter sido impetrado, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Governador Valadares – MG – Juízo para o qual o processo de execução foi remetido após a transferência da paciente para aquela comarca – proferiu nova decisão indeferindo o pedido de prisão domiciliar.



    Dessa forma, no que tange ao pedido de concessão de prisão domiciliar, o presente habeas corpus está prejudicado, uma vez que, agora, o seu indeferimento se sustenta não mais pela decisão que originou a presente impetração, mas por outra decisão cujos fundamentos, ainda, não foram questionados perante o Tribunal local.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Concessão da liminar, inaudita altera parte, para imediata colocação da Paciente em prisão domiciliar, sob condições a serem fixadas pelo Juízo competente (como monitoração eletrônica, comparecimento periódico, proibição de ausentar-se do município sem autorização, etc.), permanecendo nessa situação ao menos até o julgamento final deste habeas corpus, tudo em nome de resguardar os superiores interesses das crianças envolvidas; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar e assegurando à Paciente o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar humanitária até ulterior decisão do Juízo de Execuções sobre eventual progressão de regime ou extinção da pena, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (HC 143.641/SP) e do STJ; c) Subsidiariamente, caso não se entenda cabível o conhecimento deste writ (em razão do agravo pendente no STJ), que esta Corte, reconhecendo de ofício o flagrante constrangimento ilegal, conceda a ordem ex officio, tal como procedido no HC 250.929/PR, a fim de evitar grave violação a direitos fundamentais das crianças e da Paciente. d) Outrossim, solicita-se que, uma vez concedida a ordem, seja oficiado com urgência ao Juízo da Execução Penal competente para cumprimento imediato da decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor da Paciente, condicionada à sua permanência em endereço certo, monitoramento e demais condições impostas; e) Em caso de indeferimento da liminar e do mérito, requer-se seja feito o distinguishing do presente caso, daqueles julgados pela STF no HC coletivo 143.641/SP e HC 250.929/PR, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CR/88 c/c art. 315, § 2º, I a VI, do CPP. e) Por fim, requer-se a intimação do Ministério Público Federal para parecer. Anexa-se documentação comprobatória da condição familiar da Paciente (certidões de nascimento dos filhos) e cópia das decisões mencionadas. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.041.178/MG (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a paciente não preenche o requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator